Tribunal: STF
Processo: Pet 10169
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição. Homologação de sentença estrangeira. Incompetência absoluta do STF. Competência declinada. 



    Vistos etc.



    Trata-se de homologação de sentença estrangeira de divórcio ajuizada por Frederico Vasconcelos Menta perante este Supremo Tribunal Federal. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Reconheço, de plano, a incompetência desta Suprema Corte. 



    A reforma constitucional do Poder Judiciário promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 alterou a competência desta Casa, ensejando a modificação de diversos dispositivos e a revogação, in totum, da alínea h do inciso I do art. 102 da Constituição da República. 



    Com efeito, referida emenda à Constituição, além de ter alterado o rol de competências desta Suprema Corte, para dele excluir a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias, transferiu referida competência ao Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, i, CF).



    Ante o exposto, com respaldo nos arts. 105, I, i, da Constituição Federal, 64, § 1º, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF, declino da competência para processar e julgar a presente homologação de sentença estrangeira, determinando a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça.



    À Secretaria Judiciária para que, independentemente do prazo recursal, seja providenciada a baixa dos autos e a remessa destes à autoridade jurisdicional competente.



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Vice-Presidente